Tribunal: TJES
Processo: 5000544-88.2023.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000544-88.2023.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BERNARDO LOPES DA SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Em breve síntese, tem – se que o autor intentou ação contra o requerido após ter verificado a vinculação de dois contratos nominados “EMPRÉSTIMO PESSOAL”, sob número 2124157 e 2127576, no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) e 600,00 (seiscentos reais), respectivamente, o qual iniciaram descontos sob a denominação “PARC CRED PESSOAL”, em 04/2019, no valor de R$ 7,34, R$ 254,01, referente ao contrato 2124157 e R$ 15,12, referente ao contrato 2127576, seguindo os descontos até 02/2020, quando efetuado o desconto de 11 parcelas, indicado sempre ao efetuar o desconto como relativo aos contratos ora mencionados.

Em sede de sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a demanda, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, uma vez que comprovada a contratação entre as partes.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte requerida, ora recorrida, pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Inicialmente, convém registrar que não há nos autos prova de vício de consentimento no caso sub examine, eis que a recorrida trouxe aos autos documentos comprobatórios da contratação dos referidos empréstimos consignados, restando evidente a anuência firmada pelo recorrente afeta aos créditos disponibilizados e aos moldes da contratação.

Ademais, ressalta-se que, confrontando a assinatura aposta no contrato, no documento pessoal, na procuração ao advogado, na declaração de pobreza, não é possível afirmar que aquela contida no instrumento negocial é assinatura grosseira, dada a grande semelhança dos traços que as compõem.

Portanto, verifica-se, de forma inequívoca, que a parte recorrente aderiu regularmente ao negócio jurídico. Nesses moldes, o recorrido se desincumbiu de seu ônus probatório afeto à comprovação do fato positivo e obstativo do direito da demandante (art. 373, II, do CPC).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)